Tribunal: CARF
Processo: 11516.001270/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001270/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
PEDRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL E FAPI. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
PARECER DA PGFN. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física de
acordo com o que alude o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 76.713/1988, uma vez
que o resgate de Contribuições à Previdência Privada - Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (FAPI) - não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da
verba.
A Nota SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de
dispensa de contestação e recursos especialmente no contexto do resgate de
Contribuições à Previdência Privada - Plano Gerador de Benefício Livre
(PGBL) na forma reafirmada na Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
(assinado digitalmente)
Savio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001270/2008-18
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 22/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$14.971,30 para
saldo de imposto a pagar de R$6.506,78.
A notificação noticia dedução indevida com dependente e omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada. Em relação a essa última
infração, a NL consigna:

Impugnação
Cientificada ao representante legal do espólio do contribuinte em 30/1/2008, a NL
foi objeto de impugnação, em 28/2/2008, às fls. 2/55 dos autos, assim sintetizada na decisão
recorrida:
Irresignada, a inventariante do Espólio do Sr. Pedro Ferreira apresentou a impugnação
de fls. 01 a 09, instruída com os documentos de fls. 10 a 47.
Diz que em 1995 o Sr. Pedro Ferreira recebeu o diagnóstico de câncer de pele
(melanoma maligno no dorso), conforme demonstrado pelos atestados de fls. 27 a 30.
Afirma que apesar do diagnóstico ter ocorrido em 1995, o Sr. Pedro Ferreira foi
aposentado por invalidez somente em agosto de 2004.
Aduz que “a invalidez se caracterizou devido a exposição ao sol na execução da
profissão de encanador por mais de 25 anos”.
Ressalta que “a doença degenerativa (câncer) não é considerada acidente em trabalho,
salvo àquele onde o ambiente de trabalho favoreça o aparecimento da doença”, como
foi o caso do Sr. Pedro Ferreira.
Assevera que, em 10 de fevereiro de 2005, o Sr. Pedro Ferreira fez o resgate integral do
dinheiro que havia aplicado até então em Previdência Privada Complementar.
Diz que, com o falecimento do Sr. Pedro Ferreira em 10 de junho de 2005, o seu
Espólio, ciente da isenção a que o de cujus tinha direito, “apresentou em 2006, a
declaração de rendimentos, lançando os valores percebidos a título de Previdência
Privada como isentos, requerendo a restituição do imposto retido na fonte”.
Alega que os valores recebidos a título de Previdência Complementar têm natureza de
provento de aposentadoria e são isentos de IRPF por força do disposto no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, no artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) e no artigo 5o, inciso XII e §4o, da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.
Cita ementas de decisões proferidas por Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil e da Solução de Consulta no 407, de 07 de outubro de 2005 – 10a Região
Fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

Ressalta que a própria fiscalização reconheceu que o Sr. Pedro Ferreira fazia jus a
isenção, já que destacou, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da notificação
de lançamento impugnada, que “os demais rendimentos são de aposentadoria e
portanto isentos, haja vista ser o contribuinte portador de Moléstia Grave”.
Salienta que “da mesma forma que a tributação independe da forma de percepção da
renda (§1o, do artigo 2o da IN 15/2001), a isenção também deve seguir a mesma linha
de raciocínio, e portanto, ainda que o impugnante tenha resgatado integralmente a
Previdência Complementar, essa situação não configura acréscimo patrimonial, se
tratando, tão somente de uma restituição dos valores desembolsados durante um
determinado período”.
Ressalta que, caso não seja reconhecida a isenção em razão de moléstia grave dos
rendimentos recebidos a título de previdência privada, deverá ser reconhecida a
“isenção dos valores correspondentes às parcelas efetuadas até 31/12/1995, em razão
da inserção da Lei 9.250/95”.
Requer, ao fim, o cancelamento da notificação de lançamento e a restituição do valor de
R$ 14.971,30 já retido a título de imposto de renda.
Ademais, também requer que “todas as intimações sejam feitas em nome de Fernando
Roberto Telini Franco de Paula, OAB/SC 15.727, no endereço constante no rodapé da
presente peça”.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 82/89).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/2/2012 (fl. 92), a contribuinte, em
15/3/2012 (fl. 93), apresentou recurso voluntário, às fls. 93/124, alegando, em apertado resumo,
que:
- o contribuinte teria efetuado resgate integral de sua previdência complementar,
utilizando aa prerrogativa concedida pelo artigo 14, inciso III, da Lei Complementar no109, de
2001.
- faria jus à isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
- a tributação independeria da forma de percepção da renda e o direito à isenção
seguiria a mesma linha de raciocínio.
- o resgate da previdência complementar possuiria verdadeira natureza de
proventos de complementação de aposentadoria, sendo aplicável, no seu entendimento, a isenção
reclamada.
- se não for esse o entendimento, caberia a exclusão das contribuições efetuadas
no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 pelo contribuinte.
- jurisprudência administrativa e judicial corroboraria seu entendimento.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Verifico que, em seu recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
1. Isenção conferida aos portadores de doença grave/moléstia profissional e
aos acidentados em serviço
A legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ao tratar da tributação
dos rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados, inclui expressamente,
entre os rendimentos tributáveis, os benefícios recebidos de entidades de
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições:
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o
disposto no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Já ao tratar da isenção de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física conferida aos
portadores de doença grave/moléstia profissional e aos acidentados em serviço,
a legislação tributária assim dispõe:
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
(...)
XXI os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)
Decreto no 3.000/1999
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

XXXI os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art.47);
(...)
XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no
9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional;
(...)
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV.
Tendo em vista que os dispositivos legais que tratam de isenção devem ser
interpretados literalmente (artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional), depreende-se, da leitura dos dispositivos legais transcritos
acima, que a isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física prevista
para os portadores de doença grave/moléstia profissional e para os
acidentados em serviço, alcança, no caso de acidentado em serviço, somente
os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas pelo acidente e suas
respectivas complementações recebidas de entidades de previdência
privada; no caso de portador de moléstia profissional, apenas os proventos
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

de aposentadoria ou reforma e suas respectivas complementações recebidas
de entidades de previdência privada; e, no caso de portador de uma das
demais doenças graves previstas na legislação, somente os proventos de
aposentadoria/reforma, a quantia auferida a título de pensão e suas
respectivas complementações recebidas de entidades de previdência
privada.
Resta evidente, portanto, que o resgate parcial ou total de contribuições
efetuadas a entidades de previdência privada, ao contrário do que alega a
representante legal do Espólio do Sr. Pedro Ferreira, está sujeito a incidência do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, porquanto a natureza tributável destes
resgates está expressamente prevista no artigo 43, inciso XIV, do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e que a isenção conferida aos
portadores de doença grave/moléstia profissional e aos acidentados em serviço
não os alcança.
Para corroborar tal entendimento, cabe mencionar o inciso XXXVIII, do artigo
39, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), que, ao
prever a isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no caso de resgate
de contribuições de previdência privada, concedeu o benefício somente ao
resgate que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido da pessoa
física.
Diante do exposto, portanto, conclui-se que não procedem as alegações
apresentadas pela representante legal do Espólio do Sr. Pedro Ferreira no
sentido de que o valor recebido pelo de cujus, em fevereiro de 2005, a título de
resgate de contribuições à previdência privada/PGBL, seria alcançado pela
isenção conferida pela legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
aos portadores de doença grave/moléstia profissional e aos acidentados em
serviço.
2. Isenção prevista no artigo 39, inciso XXXVIII, do Decreto no 3.000/1999
A representante legal do Espólio de Pedro Ferreira, em sede de impugnação,
também aduz que o valor recebido pelo de cujus, em fevereiro de 2005, a título
de resgate de contribuições à previdência privada/PGBL, é alcançado pela
isenção prevista no artigo 39, inciso XXXVIII, do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda).
Ocorre que não foi apresentada nenhuma prova de que o montante recebido
da MAPRE Vera Cruz Vida e Previdência S/A a título de resgate de
contribuições à previdência privada/PGBL (R$ 99.808,66) se refere total ou
parcialmente a contribuições suportadas pelo contribuinte sob a égide da
lei no 7.713/1988, ou seja, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995.
Destarte, não há como se aceitar a alegação de incidência da isenção prevista no
artigo 39, inciso XXXVIII, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda).
(destaques acrescidos)
Acerca do tema, acrescento o que dispõe o Ato Declaratório Interpretativo RFB no
11, de 2014, em seu artigo único:
Artigo único. Os valores percebidos por portador de moléstia grave a título de resgate
das contribuições recebidas de entidades de previdência complementar, antes da data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício, estão sujeitos à
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

incidência do imposto sobre a renda, tendo em vista não se configurarem como
complemento de aposentadoria.
E ainda decisões proferidas nesse Conselho, que corroboram o entendimento aqui
esposado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. RESGATE. PAGAMENTO SEM NATUREZA DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, Fapi
ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para
o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão
sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com
moléstia grave.
(Acórdão no9202-008.384, de 21 de novembro de 2019)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. VALORES RECEBIDOS
A TÍTULO DE RESGATE. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação previdenciária, só
poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento do
benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência
do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador de moléstia grave. Solução
de Divergência COSIT No 10, de 14 de agosto de 2014.
(Acórdão no2401-005.943, de 16/1/2019)
No tocante ao pedido para exclusão das contribuições efetuadas pelo contribuinte
no período de 1989 a 2005, remanesce a deficiência probatória apontada na decisão recorrida. O
documento apresentado na fase recursal não indica qual a parcela correspondente às
contribuições vertidas pelo contribuinte no período indicado (fl.124), limitando a indicar o
período de participação do contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Savio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
Ainda que a Conselheira Relatora tenha fundamentado seu voto em argumentos
um tanto robustos e técnicos, peço vênia para discordar da linha de raciocínio tal qual exposta e,
no final, dar provimento ao recurso voluntário de acordo com as razões a seguir delineadas.
Conforme relatado, a presente autuação decorre da constatação de omissão de
rendimentos recebidos por portador de moléstia grave a título de resgate de contribuições à
previdência privada - Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), supostamente recebidos da
MAPRE Vera Cruz Vida e Previdência S/A no montante de R$ 99.808,66.
O cerne da discussão aqui travada diz com a aplicação da isenção prevista no
artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/1998 em relação aos rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada - Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

Em outras palavras, a controvérsia diz respeito à definição da natureza do
rendimento recebido da MAPRE Vera Cruz Vida e Previdência S.A no montante de R$
99.808,66, especificamente pelo fato de que, segundo a autoridade fiscal lançadora, somente
seriam isentas do IRPF as complementações de aposentadoria recebidas da previdência privada,
mas não os resgates parciais ou totais de contribuições efetuadas ao plano de previdência
privada.
De logo, verifique-se que o benefício de isenção do imposto sobre a renda dos
proventos de aposentadoria, ou reforma, percebidos por portadores de moléstia grave, encontra-
se previsto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”
Observe-se, de plano, que o tema não é estranho a este Tribunal Administrativo. A
jurisprudência que tem prevalecido tem sustentado que o resgate da contribuições à previdência
privada – Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (FAPI) – não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba, de modo que
tais resgaste apresentam natureza jurídica de complementação da aposentadoria e, portanto, nas
hipóteses em que são recebidos por portador de moléstia grave especificada na Lei, estão isentos
do Imposto sobre a renda1.
Por bem sintetizar tal entendimento, peço vênia para reproduzir parcialmente o
Acórdão no 2202- 006.801, de lavra Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Confira-se:
“O tema é pacificado no STJ e foi incluso em lista de dispensa de contestar e recorrer
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Ora, não é demais lembrar que ditos “resgates” de contribuições da previdência
complementar (PGBL ou FAPI) são de natureza jurídica previdenciária, de modo que se
enquadram na hipótese abrangida pela isenção. Isto porque, o modo pelo qual se recebe
os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza jurídica; tanto faz
receber mensalmente ou receber de forma pontual ou total, o fato é que detém natureza
de proventos de aposentadoria, o que induz concluir que sendo a recorrente aposentada
e portadora de moléstia grave goza da isenção no resgate do PGBL ou FAPI.
De mais a mais, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

1 Confira-se que essa linha de entendimento encontra amparo nos seguintes Acórdãos: (i) 2201-008.225, de
14/01/2021; (ii) 2202-007.192 de 01/09/2020; (iii) 2202-006.801, de 06/07/2020; e, por fim, (iv) 2202-006.789, de
06/07/2020.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

TRIBUTÁRIO. (...). IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART.
6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte segundo
o qual a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no
art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, se estende ao resgate de contribuições para
complementação de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.481.695/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Some-se a isto a ementa e conclusão da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, de 13 de agosto de 2018, que, sobre a aplicação da isenção concedida ao portador
de moléstia grave à hipótese de resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar, deliberou pela inclusão do tema na lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, tendo em vista a constatação de pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional,
veja-se:
EMENTA:
Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII, e
§§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da
RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502,
de 2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que ele
seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a
proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei
no 7.713, de 1988 (AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.
[...] Igualmente, interessante anotar que antevendo tais problemáticas e objetivando
apaziguar e uniformizar os entendimentos, a Procuradora da Fazenda Nacional editou a
Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME concluindo que a dispensa de contestar
e de recorrer se aplica ao PGBL (caso destes autos) e que só não se aplicaria ao VGBL.
Consta em transcrição literal nas conclusões e encaminhamentos:
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por
parte desta Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF,
que deliberou pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, nos termos da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a constatação de
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à
Fazenda Nacional;
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar dos
esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação formal
da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do STJ;
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não
mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial
para tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de
regulamentação pelos órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em
breve, a fim de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre
RFB e a PGFN. Por oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da presente Nota,
a fim de deixá-la a par da divergência de entendimento entre os órgãos no tocante à
matéria objeto desta manifestação, o que pode acarretar prejuízos à Fazenda
Nacional decorrentes da litigância contra tese pacificada pela jurisprudência;
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item 1.1.2.24. do SAJ, bem
como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa de
contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos
de resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos,
ostentando natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se
enquadram ao conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa de
contestar e recorrer versada na presente Nota;
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para
ciência e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades
descentralizadas da PGFN.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

Ponto bastante interessante e esclarecedor na Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é a conclusão da PGFN de que não se exige,
hodiernamente, ato declaratório do Ministro da Economia para que a Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil cumpra os entendimentos da PGFN, (...). Neste ponto
transcrevo os fundamentos postos na Nota citada:
5. Antevendo-se a possibilidade de edição de Ato Declaratório do PGFN com o
intuito de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil ao entendimento
consagrado pelo STJ, o assunto foi encaminhado ao referido órgão, a fim de que se
manifestasse previamente sobre essa vinculação. Em resposta, a RFB emitiu a Nota
COSIT no 224, de 2018, na qual não apresentou qualquer óbice à edição de ato
declaratório sobre o tema, asseverando, ainda, não ter "considerações ou
questionamentos acerca do alcance do cumprimento da decisão de incluir a matéria
na lista de dispensa de contestar e recorrer".
6. Em face dessa manifestação, a CRJ elaborou o Parecer SEI no
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pela PGFN, e encaminhou ao
Gabinete do então Ministro de Estado da Fazenda o despacho de aprovação que
precede à edição do ato declaratório, para fins de assinatura. Contudo, o despacho e
o respectivo ato declaratório não chegaram a ser assinados, de forma que não houve
a vinculação formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela
jurisprudência.
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a
extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos
atos já editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos
Tribunais Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo)
dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato
administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna
do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica
na atuação entre RFB e a PGFN”.
Destaque-se, ainda, que, recentemente, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil posicionou-se sobre o tema, conforme se verifica na resposta à Pergunta de no 269, da
coletânea “Perguntas e Respostas – IRPF - 2021”. Veja-se:
“Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, Fapi
ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para
o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão
sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com
moléstia grave.
Entretanto, em decorrência da aprovação Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 348/2020/PGFN-ME, de
26/08/2020, que recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art.
6o, § 4o, III, da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001270/2008-18

benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das
contribuições vertidas a plano de previdência complementar.” (grifei)
Não há dúvida que os rendimentos provenientes de aposentadoria,
complementação de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos por
aqueles detentores de moléstia grave, devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, são isentos do
imposto de renda.
Com efeito, conclui-se que os valores oriundos de resgates de contribuições da
previdência complementar (PGBL ou FAPI) possuem natureza jurídica previdenciária,
enquadrando-se na hipótese abrangida pela isenção da moléstia grave aludida, não sendo a
maneira de recebimento dos referidos valores das contribuições previdenciárias privadas,
suficiente para alterar sua natureza jurídica.
Com base em tais fundamentos, entendo por acolher as alegações formuladas pelo
recorrente no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV da
Lei no 7.713/1998 abarca os rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada - Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL).

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que costa nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital